Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726444-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA ALMEIDA BORGES MARIOSI AGRAVADO: GERENTE DE LOTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRESSA ALMEIDA BORGES MARIOSI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 133360346)[1], que, nos autos do Mandado de Segurança no 0713155-37.2022.8.07.0018, impetrado contra ato atribuído ao GERENTE DE LOTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido liminar. Descontente, ela interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 38137711), narra ter protocolado requerimento administrativo pleiteando licença para acompanhar cônjuge designado para o exercício de função pública pela Administração Pública Federal no exterior. Pontua que o seu processo administrativo estaria tramitando em diferentes setores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com a realização de consultas impertinentes, evidenciando, segundo a sua tese, a iminência da prática de ato ilícito justificador do mandado de segurança impetrado em caráter preventivo – haja a vista a possibilidade de prejuízo à integridade de sua unidade familiar. Esclarece que o seu pedido liminar indeferido pelo Juízo singular não consiste em suspensão do processo administrativo, mas em determinação à autoridade coatora para que se abstenha de convocar a impetrante a reassumir suas funções, de modo a garantir a sua presença junto à família. Destaca que a mudança da família para o exterior demanda esforços e necessidades das quais não pode ser afastada em razão da demora injustificada da autoridade coatora, argumentando que a possibilidade de liminar em mandado de segurança contempla situações exatamente como a dos autos. Nesse sentido, assevera que o Juízo de primeiro grau já chegou a reconhecer a fumaça do bom direito, de modo que caberia à segunda instância apenas perquirir quanto ao perigo da demora “(...) constituído no vagar de uma formação administrativa da opinião que se perdeu em exogenia cuja única consequência, na prática e mesmo em tese, é separar uma família (...)” (p. 6). Assim, pede que seja concedida tutela antecipada “(...) a fim de ordenar à autoridade coatora que, até a definitiva decisão do presente mandamus, abstenha-se de convocar a impetrante a reassumir funções no magistério público, garantindo-se, assim, a imediata presença da autora junto a sua família (...)” (p. 6). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 38137715 e id. 38137717). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma normativo. Saliente-se, inicialmente, que o artigo 1.019, inciso I, in fine, da norma processual, prevê a possibilidade de deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a impetrante/agravante pretende obter o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde logo, seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de praticar ato administrativo consistente na sua convocação para que reassuma as suas funções no magistério público. Destaco, por oportuno, o teor do decisum agravado: A impetrante pretende, em caráter liminar, concessão de segurança, a fim de suspender ato administrativo que a obriga a retomar as suas funções no magistério público do Distrito Federal, sob o argumento de que faz jus à licença para acompanhamento de cônjuge no exterior. Passo a apreciar o pedido liminar. Os documentos acostados aos autos comprovam que a impetrante é casada com servidor público federal que estará em missão no exterior. Ademais, há prova de que a impetrante é servidora pública estável. Por outro lado, não há dúvida de que a licença para acompanhamento de cônjuge no exterior exige apenas e tão somente o preenchimento de requisitos objetivos, razão pela qual é ato vinculado. A licença para acompanhamento de cônjuge no exterior, tem previsão legal, artigo 133, I, da LC 840/2011. Todavia, no processo administrativo formalizado pela impetrante, com a finalidade de obter a licença para acompanhamento de cônjuge ao exterior, a autoridade indicada como coatora informou que a mesma efetuou bloqueio de carência em procedimento de remanejamento e, neste caso, seria necessária a permanência na carência bloqueada até o final do ano letivo de 2.022. Diante desta observação, antes das informações, este juízo não tem como apurar qual a relação do mencionado bloqueio de carência com a licença pretendida. É fato que se trata de mandado de segurança preventivo, mas não há indícios de que a administração pública está na iminência de violar eventual direito líquido e certo da impetrante em obter licença para acompanhamento de cônjuge no exterior. Como mencionado, em tese, a impetrante preenche os requisitos legais (artigo 133 da LC 840/2011) para obter a licença para acompanhamento de cônjuge no exterior. Por isso, não se vislumbra risco concreto de ameaça ao alegado direito líquido e certo à pretendida licença. Ainda não houve decisão administrativa definitiva sobre a licença. No caso, apenas houve informação sobre bloqueio de carência, mas a autoridade competente para decidir a licença não teria indicado que tal fato poderia comprometer a licença. Aliás, a informação do referido gerente não faz qualquer conexão com a licença para acompanhamento de cônjuge. Portanto, apenas porque não se verifica risco concreto de indeferimento do pedido, diante do preenchimento dos requisitos legais, antes das informações, não haveria motivo para a suspensão do processo administrativo. Assim, após as informações, este juízo poderá ter a convicção se a referida informação da autoridade coatora representa risco concreto para indeferir a licença, o que implicaria ameaça real a direito líquido e certo, passível de controle judicial. Portanto, é conveniente aguardar as informações. O rito do MS é célere. Após as informações será proferida a sentença. Isto posto, indefiro a liminar. (...) Com efeito, a partir de um juízo de cognição perfunctório, próprio deste momento processual, verifica-se que o requerimento de licença para acompanhar cônjuge foi deduzido pela impetrante/agravante em 3/8/2022 (id. 38137713, p. 20). Nesse ínterim, pelo que consta dos autos, a Administração Pública vem diligenciando a tramitação do requerimento desde o dia em que formulado pela servidora, solicitando informações a diversos setores de sua estrutura organizacional (id. 38137713, p. 17/22), as quais, à luz do regime jurídico administrativo, se presumem pertinentes. Nesse cenário, não se vislumbra, ao menos por ora, o alegado perigo de dano, no sentido de que os atos praticados no processo administrativo em questão poderiam se caracterizar como ilegítimos ou ilegais, dando azo a fundado receio de violação a direito líquido da recorrente. De fato, a simples menção em um dos ofícios constantes do processo quanto à existência de bloqueio de carência relativo a anterior procedimento de remanejamento interno ou externo (id. 38137713, p. 22), não corrobora a conclusão, e nem sugere, que tal circunstância seria utilizada como fundamento para, mediante ato ilegal, indeferir a licença pleiteada, que depende apenas do preenchimento de requisitos objetivos. Ao revés, sem que antes seja oportunizado o contraditório e a apresentação de mais informações pela autoridade apontada como coatora, tais argumentos parecem estar baseados exclusivamente em suposições, na apreensão particular da impetrante de que o seu requerimento possa, eventualmente, vir a ser indeferido, frustrando os seus planos, o que não justifica o deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora